Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013175-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGADO), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), ANDREA SANTOS FERREIRA - CPF: 150.926.128-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO ACERCA DA FALTA DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – MERO INCONFORMISMO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Recurso de Agravo Interno é ferramenta processual facultada a parte contra decisão do relator, o qual poderá exercer juízo de retratação, ou então levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado. Nesse passo, tendo a relatoria submetido o recurso principal, no caso, o Agravo de Instrumento, para julgamento do mérito pelo órgão colegiado, fica prejudicado o exame do agravo interno de que era depende.

III - O acórdão embargado apresentou de forma escorreita, os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, tendo reexaminado precisamente os requisitos que permitiram a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora embargados, máxime por se tratar de parte hipossuficiente e porque a lide envolve relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
, os quais, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
, mantendo a decisão de base que deferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, os embargantes alegam omissão do Acórdão, sob ao argumento que não houve exame do Recurso de Agravo Interno, manejado em face da decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Além disso, argumentam que o Acórdão não foi claro o suficiente quanto à manutenção de base que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos recorridos, os quais, diz não se aplicar ao caso.

Ressaltam, por fim, que o julgado é contraditório, porque afirmou que a inversão do ônus da prova não é automática, porém, deixou de esclarecer a respeito do preenchimento ou não dos requisitos que permitiram o deferimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Incialmente, cumpre esclarecer que o Recurso de Agravo Interno é ferramenta processual facultada a parte contra decisão do relator, o qual poderá exercer juízo de retratação, ou então levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado (Art. 1.021, § 2º, do CPC).

Nesse passo, tendo a relatoria submetido o recurso principal, no caso, o Agravo de Instrumento, para julgamento do mérito pelo órgão colegiado, fica prejudicado o exame do agravo interno de que era depende.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO RECURSAL - RECONHECIMENTO JULGAMENTO PREJUDICADO.
-
O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por superveniente perda do objeto recursal.
- Uma vez que foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento pela Turma Julgadora, inafastável o reconhecimento de que se exauriu o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.122417-5/002, Relator (a): Des. (a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)

No tocante ao resultado do recurso, o qual manteve a decisão e base que deferiu a inversão do ônus da prova, percebe-se que a irresignação dos Embargantes é apenas revolver questão suficientemente esclarecida.

O acórdão embargado apresentou de forma escorreita, os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, tendo reexaminado precisamente os requisitos que permitiram a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora embargados, máxime por se tratar de parte hipossuficiente e porque a lide envolve relação de consumo.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

Nesse passo, observa-se dos autos que o contrato firmado entre as partes envolve a comercialização de um imóvel residencial, que é basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadram-se as agravantes no conceito de prestador de serviço e os agravados no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que os consumidores, ora agravados são a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da construtora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021